Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RELATÓRIOS INFORMATIVOS. CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL. RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares.
2. Em análise do acervo colacionado aos autos, restou suficientemente demonstrado a necessidade da medida extrema, qual seja, internação compulsória do paciente, em favor da preservação de sua integridade física e psíquica, consoante depreende-se dos Relatórios Informativos expedidos pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas.
3. A Lei n° 10.216/2001, em seu artigo 6o, parágrafo único, inciso III, assegura a possibilidade de internação compulsória por meio de decisão judicial, diante de necessidade demonstrada, o que me parece ser o caso dos autos, notadamente em função da expressa recomendação médica constante do Relatório Médico acostado aos autos.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.